Tribunal: TJDFT
Processo: 0728753-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728753-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W.E.A. - SOLUCOES CIVIS E MILITARES LTDA. - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou sua intimação para comprovar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões, a recorrente afirma encontrar-se em situação de miserabilidade financeira. Argumenta que a decisão agravada se fundamentou exclusivamente no valor do contrato objeto do litígio, R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) para indeferir o benefício, não tendo examinado os documentos juntados com a inicial que demonstram a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas inerentes ao processo. Requer o deferimento da benesse para o processamento do agravo, a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido a fim de deferir-lhe a gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. In casu, o contrato objeto do litígio ostenta valor considerável, que ultrapassa a casa de milhares de real. Além disso, em se tratando de pedido formulado por pessoa jurídica, revela-se imprescindível a demonstração da afirmada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua continuidade. Acerca do tema, colhe-se o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRECARIEDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. LICEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. II. Planilha contábil unilateral e desatualizada não é suficiente para testificar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. (...).” (Acórdão 895485, 20140111112103APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 6/10/2015. Pág.: 274) A análise da documentação que aparelhou o presente agravo, bem assim os autos de referência, não se presta, em princípio, para comprovar a afirmada miserabilidade econômica. De fato, o balancete de verificação, elaborado unilateralmente pela parte, denota a existência de lucro de R$ 159.826,04. Não há, ademais, extrato bancário, de contas vinculadas à empresa, que corrobore a afirmação de que não há saldo em caixa suficiente para o pagamento das despesas processuais. Tudo está a indicar, portanto, que o pleito foi formulado mediante abuso de direito, com o fim de, em caso de insucesso na demanda, desobrigar a parte ao pagamento das despesas a ele inerentes. Daí porque indefiro a gratuidade da justiça para processamento do presente agravo de instrumento e determino à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator